Tribunal: TJDFT
Processo: 0761324-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0761324-95.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ECILAMAR MACIEL LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE. ART. 49 DO DECRETO 33.269/2011. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do recorrido na Dívida Ativa e Cartório de Protesto, consubstanciada no inadimplemento do ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Sustenta o recorrente que o desconhecimento da lei é inescusável e que o recorrido reconhece que é devedor de uma parte do imposto, de modo que o inadimplemento já geraria a inscrição, ainda que por valor menor. Sustenta, por fim, que a guia de recolhimento do imposto foi data de 09/11/2018, antes da homologação da partilha, de modo que haveria solidariedade entre os herdeiros à época da expedição da guia. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. III. Nos termos do art. 4o da Lei 3.804/06, o ITCMD é imposto cujo lançamento é feito de ofício ou mediante declaração do contribuinte. Demais disso, "O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento." (REsp n. 1.832.054/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019.). IV. No caso dos autos, a guia de recolhimento do imposto data de 09/11/2018, ao passo que a sentença que homologou a partilha data de 18/12/2018. Dessa forma, o crédito tributário sequer poderia ter sido exigido anteriormente à homologação da partilha, de modo que não se sustenta a tese de solidariedade entre os herdeiros defendida pelo recorrente. Além disso, o lançamento foi realizado de ofício pelo fisco, conforme ID 35304278, de modo que a inscrição em dívida ativa e realização de protesto estaria sujeita à notificação prévia de que trata o art. 49, IV, do Decreto 33.269/2011. Tal informação, aliás, consta no próprio demonstrativo de cálculo do imposto. No entanto, não foi demonstrada a realização de notificação no caso. Portanto, irretocável a sentença que anulou o lançamento feito unicamente em nome do autor recorrido, e condenou o recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1431265, 07613249520218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 145 da CF/88, haja vista suposta afronta à competência tributária reservada ao ente distrital no que toca ao ITCMD. Contudo, o recurso não deve ser admitido. Verifica-se que o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, ausente tópico próprio e devidamente fundamentado acerca da repercussão geral, tem-se que não foram observados os requisitos dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Acrescente-se que não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente